Tribunal: TJBA
Processo: 0500142-67.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500142-67.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUZANIA ALVES MEIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. REGIME REDA. PERÍODOS COM E SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. ADICIONAL NOTURNO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTOS EFETIVOS. REPASSE DE VALORES AO INSS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PASEP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FGTS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO LABORATIVO EM 2015.
PROVA DOCUMENTAL NÃO CONTROVERTIDA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal que laborou por quase nove anos consecutivos (2009-2017) no cargo de técnica em enfermagem, pleiteando o reconhecimento de direitos trabalhistas e previdenciários. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento de verbas trabalhistas apenas nos períodos com contratação formal pelo REDA (2012, 2014, 2016-2017) e salários/FGTS para períodos sem contrato (fevereiro/2013 a outubro/2017), indeferindo adicional noturno, PIS/PASEP, contribuições previdenciárias e excluindo o ano de 2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os direitos aplicáveis aos servidores públicos temporários que laboraram por períodos distintos, alguns com formalização contratual e outros sem a devida contratação, bem como a comprovação dos fatos constitutivos dos direitos pleiteados em cada situação específica.

III. Razões de decidir

3. Adicional noturno: Manutenção da negativa por ausência de prova específica dos horários efetivamente trabalhados no período das 22h às 5h, não bastando a mera alegação de trabalho em regime de plantão no SAMU.

4. Contribuições previdenciárias: Análise diferenciada conforme cada período. Para 2016 e 2017, deferimento face aos descontos efetivos comprovados (R$ 1.763,52), configurando enriquecimento ilícito a retenção sem repasse. Para demais períodos, manutenção da negativa com base na cláusula contratual de exoneração e jurisprudência restritiva do STF.

5. PIS/PASEP: Improcedência mantida. PIS indevido por ausência de vínculo celetista válido. PASEP constitui inovação recursal, pois não constou do pedido inicial.

6. Prescrição do FGTS: Aplicação da prescrição quinquenal conforme ARE 709.212/DF (STF), que se aplica às ações ajuizadas após 13/11/2014.

7. Ano de 2015: Inclusão no período reconhecido com base em declaração não impugnada e admitido pelo próprio município na contestação.

8. Honorários advocatícios: Majoração de 10% para 15% considerando o êxito parcial significativo e a complexidade das matérias discutidas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

- Em contratos temporários com situação híbrida (períodos formais e informais), aplicam-se regimes jurídicos diferenciados conforme a natureza de cada período.

- O desconto efetivo de contribuições previdenciárias pelo ente público gera obrigação de repasse ao INSS, independentemente de cláusula contratual de exoneração, sob pena de enriquecimento ilícito.

- A inclusão de período laborado deve ser reconhecida quando há prova documental não impugnada, sendo inclusive admitido pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, IX, 37, IX, 39, §3º, e 40, §13; CPC, arts. 85, §2º, 341 e 373, I; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020; STF, RE 1.383.922/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.10.2022; STF, ARE 709.212/DF, com repercussão geral; TJPE, Apelação 00019610720128170260, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 07.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do da Apelação nº.
0500142-67.2018.8.05.0141
, sendo apelante MARIA EUZANIA ALVES MEIRA, e apelado, MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA